Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005020-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BOLIVAR SIMON TONDO OLIVEIRA - CPF: 925.391.901-97 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005020-53.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1005020-53.2017.8.11.0041,), ajuizada contra a apelante por BOLIVAR SIMON TONDO OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ENERGISA a readequar
as

faturas dos meses de abril a novembro de 2016 para valor equivalente à média dos seis meses anteriores
,
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica à
Unidade Consumidora n° 6/739388-7, após o ajuizamento da ação; a r. sentença ratificou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, concedida para compelir a ENERGISA a se abster de suspender os serviços à UC da autora (cf. ID 5049382), e, por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. ID. 52842998).

A ENERGISA insiste na legalidade dos valores cobrados, dizendo
que seus atos possuem presunção de veracidade, e que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica atingido pelo requerente, o qual pode ter apresentado aumento em razão da sazonalidade do consumo de energia elétrica; afirma que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes, já que não praticou qualquer ato ilícito, até porque a suspensão do fornecimento de energia se deu em razão da inadimplência de faturas alheias à lide, as quais somente foram quitadas após o corte.

Afirma, ainda, que tanto descabe a condenação indenizatória quanto o ato valor arbitrado, que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, diz que

o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização deve ser a data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, a data do acórdão.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam afastadas as condenações que lhe foram impostas, ou, ao menos, para seja reduzido o valor indenizatório (cf. ID. 52843004).

A autora/apelada ofertou as contrarrazões vinculadas ao ID no 52843013, dando combate às razões do recurso da ENERGISA, e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor narra na inicial que é locatário do imóvel situado na Rua das Orquídeas, 87, Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP 78043-148, e que não obteve sucesso na tentativa de alterar a titularidade junto à apelante para que o comprovante de residência fosse transferido para o seu nome.

Alega que o consumo médio de energia elétrica em sua UC era de 684kWh, correspondente ao valor mensal de R$ 540,95, mas eis que de repente, e imotivadamente, a partir do mês de abril/2016, o valor da fatura de energia elétrica de sua UC subiu para R$ 1.389,15, para um consumo 1.918 kWh, montante em muito excedente do seu consumo médio mensal, e a partir daí houve crescente aumento no valor das faturas dos meses subsequentes, chegando, em maio/2016, ao valor de R$ 1.534,54, em total descumprimento à contestação da fatura e ao atendimento registrado sob o Protocolo n.o 1897112697

Por fim, diz que sofreu dano moral indenizável, porque
“está sendo coibido a pagar por um valor absurdo, sob pena de ver os serviços suspensos”,
conforme reaviso encaminhado na fatura de fevereiro de 2017 (cf. ID.

52841814).

No dia 09/03/2017 o magistrado deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a suspensão da cobrança dos valores discutidos nos autos.

No dia 01/06/2017 o autor peticionou nos autos, afirmando que a apelante havia efetuado mais cobranças abusivas nos meses de março abril e maio de 2017, e requereu a suspensão das novas cobranças, e também das subsequentes que ultrapassarem o valor de R$ 497,10 (cf. ID. Num. 52841835).

No dia 20/06/2017 o autor compareceu aos autos para informar que a Energisa havia suspendido o fornecimento de energia elétrica em sua residência (cf. Num. 52841846).

A decisão a que se refere o ID. 52841848 indeferiu o pedido de suspensão das novas cobranças, uma vez que estas cobranças não são objeto da ação, mas deferiu o pedido apenas para determinar que a

Energisa
“restabeleça o fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente à parte autora (UC no 6/739388-7), se abstendo de realizar nova suspensão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias”.

A prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, a partir de abril de 2016, seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de energia elétrica.

A conclusão sentencial de que algum tipo de irregularidade comprometeu a medição do consumo, gerando a indevida elevação mensal da conta, é frágil e inconsistente, porquanto sem qualquer sustentação nos elementos frágeis do painel probatório; aliás, a autora/apelante não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese da medição irregular, como houve desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, o autor simplesmente dispensou a dilação probatória, contendo-se com o quase nada de que dispunha para provar a veracidade de suas alegações (cf. ID 52842994).

No caso, embora alegue que o aumento decorre de erro no medidor, se extrai dos autos que o autor alugou o imóvel em 01/07/2015, e discordou dos valores referentes cobrados em todo o período compreendido entre abril a dezembro de 2016, e março e seguintes de 2017, ou seja, já não se pode dizer que a suposta média de consumo do autor é realmente a que ele afirma ser.

É certo que a parte a
utora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6o, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais do autor, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora/apelante.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES ELEVADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCARACTERIZAR O REAL CONSUMO. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Primeira Câmara Cível - Apelação Cível No 70077322394 – Rel. Des. CARLOS ROBERTO LOFEGO CANIBAL - Julgado em 22.08.2018)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar o pedido improcedente por consequência, afastar as condenações que foram impostas à ré/apelante.

Invertendo o ônus sucumbencial, e, assim, condeno a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas mantenho o percentual dos honorários fixados pela r. sentença em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 3% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo autor/apelado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020